Tribunal: STJ
Processo: 5010401-03.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226619 - ES
(2025/0429680-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: IARLLES MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CORPUS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na gravidade
concreta da conduta, no
, na
modus operandi
necessidade de garantir a ordem pública e na
insuficiência
de
medidas
cautelares
diversas,
afastando a alegação de ausência de fundamentação
específica.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Os embargos de declaração não podem ser
utilizados para prequestionamento sem que exista
algum vício a ser sanado no julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54954531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 03762925-0be1-440e-b047-ce4fabcdf9b3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54954531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 03762925-0be1-440e-b047-ce4fabcdf9b3

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226619 - ES
(2025/0429680-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: IARLLES MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CORPUS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na gravidade
concreta da conduta, no
, na
modus operandi
necessidade de garantir a ordem pública e na
insuficiência
de
medidas
cautelares
diversas,
afastando a alegação de ausência de fundamentação
específica.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Os embargos de declaração não podem ser
utilizados para prequestionamento sem que exista
algum vício a ser sanado no julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54954532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:49
Código de Controle do Documento: 6e75867b-e73e-4ef2-949a-b89f1211f037

Trata-se de embargos de declaração opostos por IARLLES MARTINS
DA SILVA contra o acórdão de fls. 460-461, que negou provimento ao agravo
regimental no recurso em habeas corpus.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por omissão, pois não enfrentou, de forma expressa, os arts. 5o, LXI,
LXVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, apesar de manter a prisão
preventiva com base na gravidade concreta, no
, na garantia da
modus operandi
ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva (fls. 474-475).
Defende que faltou análise sob a perspectiva constitucional da
exigência de demonstração contemporânea e individualizada do periculum
, afirmando que o acórdão limitou-se a reafirmar a gravidade concreta
libertatis
sem cotejar as garantias constitucionais invocadas (fl. 475).
Articula que os embargos visam ao prequestionamento explícito dos
dispositivos constitucionais indicados, para viabilizar eventual recurso
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e evitar futura alegação de ausência
de debate constitucional (fls. 475-476).
Expõe que requer esclarecimentos sobre dois pontos: compatibilidade
da manutenção da prisão preventiva fundada essencialmente na gravidade
concreta com o art. 5o, LXI, LXVI e LVII, da Constituição Federal; e suficiência
da fundamentação à luz do
IX, quanto à demonstração concreta e
art. 93,
contemporânea do perigo gerado pelo estado de liberdade (fl. 476).
Requer, ao final, o provimento dos embargos para suprir as omissões
ou, caso não reconhecidas, manifestação expressa para prequestionamento (fls.
476-477).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, negou-se provimento ao agravo
Documento eletrônico VDA54954532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:49
Código de Controle do Documento: 6e75867b-e73e-4ef2-949a-b89f1211f037

regimental porque a prisão preventiva foi mantida com base na gravidade
concreta do delito e no
, com múltiplas facadas na cabeça da
modus operandi
vítima, em circunstâncias que impossibilitaram a sua defesa; também apontou-
se a necessidade de garantir a ordem pública e a possibilidade de reiteração
delitiva; consignou-se a insuficiência de medidas cautelares diversas e a
irrelevância de condições pessoais favoráveis diante dos fundamentos
concretos (fls. 460-461).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 464-468):
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos
apresentados
no
agravo
regimental
não
evidenciam haver equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão, em relação à manutenção da
prisão preventiva, assim constou na sentença de pronúncia (fl.
36, grifei):
[...]
Acerca do assunto, esta Corte Superior fixou o entendimento de
que:
[...]
Nesse contexto, não há falar em ilegalidade a ser sanada,
sobretudo porquanto, na sentença, o Magistrado ressaltou que
persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão
preventiva.
A prisão preventiva, a seu turno, foi decretada com base nos
seguintes fundamentos (fl. 22, grifei):
[...]
O acórdão do Tribunal de origem, por sua vez, apresentou os
seguintes fundamentos (fl. 396, grifei):
[...]
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa,
pois o recorrente, em uma discussão relativa à venda de um
aparelho de som, é acusado de se apossar de uma faca e
desferir múltiplas facadas na região da cabeça da vítima, lesões
estas que foram a causa suficiente para a morte da vítima.
Além disso, a vítima estava desacompanhada, desarmada e sob
o efeito de alcóol, o que dificultou qualquer reação, configurando
o emprego de meio que inviabilizou a defesa.
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade
concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão
cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se
configura constrangimento ilegal quando a segregação
Documento eletrônico VDA54954532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:49
Código de Controle do Documento: 6e75867b-e73e-4ef2-949a-b89f1211f037

preventiva é decretada no
empregado na
modus operandi
prática do delito.
Nesse sentido:
[...]
Ainda, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação
, visto que
de medidas cautelares alternativas à prisão
insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
801.412/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023;
e AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
771.854/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se estiverem
presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente
caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator
940.918/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a
reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ademais, "os embargos de declaração, ainda que manejados para fins
de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
e
error in procedendo
possuem fundamentação vinculada", dessa forma, para seu cabimento, é
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie.​
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Documento eletrônico VDA54954532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:49
Código de Controle do Documento: 6e75867b-e73e-4ef2-949a-b89f1211f037

Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54954532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:49
Código de Controle do Documento: 6e75867b-e73e-4ef2-949a-b89f1211f037

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0429680-2
RHC 226.619 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000486420248080051 486420248080051 50104010320258080000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: IARLLES MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IARLLES MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485650<41551818@
2025/0429680-2 - RHC 226619 Petição : 2026/0013977-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54874249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:39:58
Código de Controle do Documento: BE8D4EF7-4C80-4464-9513-54DAC17D4D3A